Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725877-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICEA MENDONCA DE BRITO GODOI AGRAVADO: BDN SAUDE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DECISÃO Da consulta aos autos originários, constata-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença homologatória de acordo (id. 107612518), com trânsito em julgado em 04/11/2021 (id. 108028247). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora